Tribunal: TJSP
Processo: 1002453-14.2022.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
CONSÓRCIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Provas produzidas nos autos que demonstram a plena ciência da apelante quanto ao objeto da contratação e as condições estipuladas. Ausência de elementos de convicção que apontem para vício no consentimento. Contrato de adesão válido e firmado após a vigência da Lei no 11.795/08. Devolução imediata dos valores quitados. Impossibilidade. Desistência

Ementa:
CONSÓRCIO. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Provas produzidas nos autos que demonstram a plena ciência da apelante quanto ao objeto da contratação e as condições estipuladas. Ausência de elementos de convicção que apontem para vício no consentimento. Contrato de adesão válido e firmado após a vigência da Lei no 11.795/08. Devolução imediata dos valores quitados. Impossibilidade. Desistência voluntária. Direito de restituição dos valores referentes às parcelas quitadas somente 30 dias após o encerramento do grupo, ou, de forma alternativa, quando a cota do consorciado desistente for contemplada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.